Tribunal: TJDFT
Processo: 0006121-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006121-39.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO NUNES GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do réu, compete à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 2. O dolo do agente do delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime na posse do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos. 3. A versão de policiais militares, no exercício de suas atividades, quando firme e uníssona, aliada às demais provas dos autos, se presta a fundamentar a condenação pelo crime de receptação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 180 do Código Penal, sustentando ser cabível a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Ressalta que o recorrente não sabia da procedência ilícita do objeto do crime, razão pela qual seria necessária a revaloração das provas. Requer que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 180 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo requerente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024